Tribunal: TJDFT
Processo: 0000858-66.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. PROVA.

I – A procuração outorgada ao embargante-terceiro em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios.

II – A transferência de direitos sobre o imóvel ocorreu antes da constituição do débito e do início da execução, portanto não ficou comprovada a alegada fraude à execução, o que enseja a desconstituição da penhora, tal como decidido pela r. sentença.

III – Apelação desprovida.